Tribunal: TJPA
Processo: 0002685-56.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002685-56.2009.8.14.0015

APELANTE: GENIVALDO PAIXAO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DCB FIXADA
PARA A DATA DA VÉSPERA DO INÍCIO DE QUALQUER APOSENTADORIA OU ATÉ A DATA DO ÓBITO DO SEGURADO, CASO NÃO ESTEJA REABILITADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Genivaldo Paixão dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação de Auxílio Acidente de Trabalho com Pedido Liminar, julgou procedente o pedido formulado na inicial pelo autor.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a incapacitação parcial permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Genivaldo Paixão dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação de Auxílio Acidente de Trabalho com Pedido Liminar, julgou procedente o pedido formulado na inicial pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação acidentária ajuizada por GENIVALDO PAIXÃO DOS SANTOS, CPF nº 609.327.402-00 para condenar o INSS a lhe pagar:

a)

Auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício a ser apurado em regular execução, a partir da data seguinte ao da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido, vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal. Na hipótese de concessão de auxílio-acidente, há um juízo de possibilidade de labor, ainda que sob o dispêndio de maior esforço, dizer que está parcialmente incapacitado é o mesmo que dizer que está parcialmente capacitado. Logo, dispondo de recurso para prover o seu próprio sustento, não vislumbro a existência de perigo na demora, razão pela qual indefiro a tutela de urgência.

b)

Abono Anual (Lei 8.213/90, artigo 40)

A renda mensal inicial do benefício deve ser aplicada, observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. Os valores devidos pelos benefícios em atraso deverão ser corrigidos e compensados da mora nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Condeno o réu a arcar com os honorários de sucumbência. A presente sentença, porém, é ilíquida. Por esta razão, reservo à liquidação a fixação da verba honorária, em consonância com o disposto no art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos à Superior Instância para o reexame necessário.

Extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I do CPC.

Publique-se. Intimem-se e arquivem-se no momento próprio.”

Inconformado com a sentença, o Sr. Genivaldo Santos interpôs Apelação (Id 13604103 – fls. 2/10), argumentando, em razões recursais, que permanece incapacitado para realizar suas funções em razão do acidente sofrido, bem como não foi reabilitado para o exercício de outras funções. Assim, requer que a sentença seja modificada, no sentido de que reja restabelecido o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho.

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a autarquia previdenciária (ID 13604108 – fls. 1).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 14386909 – fls. 1/4), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece conhecimento.

Cinge-se a controvérsia em saber se correta a modalidade de benefício determinada pela sentença vergastada.

Dos autos se extrai (ID 13604082 – fls. 2/6) que o autor alega ter sofrido acidente de trabalho em 01/12/2003 e que, após as tratativas administrativas junto ao INSS, lhe restou concedido auxílio-doença, cujo pagamento perdurou até o mês de março de 2009.

Prossegue afirmando que postulou o pedido de renovação do benefício, tendo-lhe sido negado, em razão de a perícia do INSS constatado que não existe incapacidade para a prática de suas atividades laborais.

Assevera que segue enfermo da coluna lombar e cervical com irradiação para os membros superiores e inferiores, causando impotência para realizar as atividades de ajudante de magarefe, eis que diagnosticado com nódulo de Schrmol nos corpos vertebrais L3 e L4; abaulamento discal difuso no nível de L3-L4 e L4-L5, determinando compressão na face ventral do saco dural, com redução da amplitude das bases neuroforaminais (CID M51.1 e G55.1), o que acaba por prejudicar sua capacidade laborativa, na medida em que não consegue mais desenvolver suas atividades habituais com a mesma dinâmica, pelo que requereu junto ao INSS o benefício previsto em Lei, que recusou o pedido administrativo, tendo o autor apresentado ao Judiciário a ação com pedido de antecipação de tutela para concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho.

Instruído regularmente o feito e determinada a realização de perícia médica judicial, cujo perito, ao responder as questões formuladas pelo Juízo e pelas partes assim se manifestou (ID 13604098 – fls. 6/9):

1.

O(a) autor(a) é portador(a) das sequelas alegadas na peça inicial?

RESPOSTA 1: Sim.

2.

Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura ?

RESPOSTA 2: Sim.

3.

Pode o(a) autor(a) continuar trabalhando em sua atividade habitual ?

RESPOSTA 3: Não.

4.

As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

RESPOSTA 4: Sim.

5.

Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) autor(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

RESPOSTA 5: Prejudicada.

6.

Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular foi mantida?

RESPOSTA 6: Não. Prejudicada. Nâo.

7.

A mobilidade das articulações está preservada?

RESPOSTA 7: Sim, com restrições no segmento vertebral lombar.

8.

Permanece o(a) obreiro(a) no exercício das mesmas funções? Mudou de empregadora? Em caso afirmativo, submete-se a exame pré-admissional?

RESPOSTA 8: Não. Não.

9.

É possível que o(a) obreiro(a) desempenhe outra atividade, outro trabalho, outra função?

RESPOSTA 9: Sim.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu, conforme descrito acima, por sua incapacidade PARCIAL E PERMANENTE para sua atividade laborativa habitual.

Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a incapacitação parcial permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

No caso em questão, é pertinente observar quanto à data de cessação do benefício, posto que assim diz a Lei nº 8.213/91.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Portanto, no caso de a Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício pleiteado ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade diversa daquela que habitualmente praticava. Caso não reabilitado, conforme a lei, será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento mantendo a sentença que julgou procedente a concessão do auxílio acidente, conforme dispõe a lei, bem como manter íntegros os percentuais relativos a honorários e verbas consectárias.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024